Tribunal: TJPA
Processo: 0042510-85.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042510-85.2010.8.14.0301

APELANTE: THALES CABRAL PEREIRA, REGINELY CABRAL PEREIRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCURIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO.

CONDOMÍNIO GERAL. EXISTÊNCIA DE PREVIA DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES. LOJA TÉRREA E SOBRELOJA AUTÔNOMAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PAVIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0042510-85.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTES:

THALES CABRAL PEREIRA

E REGINELY CABRAL PEREIRA

ADVOGADO: PAULO ANDRÉ VIEIRA SERRA - OAB PA 6 858

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERCÚRIO

ADVOGADO: ALACY VIANA NAHUM - OAB PA1683

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
interposto
por
THALES CABRAL PEREIRA E REGINELY CABRAL PEREIRA
(ID.

1165080)
irresignados com a Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA de ID. 1165076, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERCÚRIO

–
deu por procedentes os pedidos autorais.

Ação:
de cobrança de cota condominial adjetivada como em atraso por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERCÚRIO
em face de
THALES CABRAL PEREIRA E REGINELY CABRAL PEREIRA
, ao argumento de que inadimplidas estariam as cifras correspondentes à loja e sobreloja do
CONDOMÍNIO.

Em contestação
os Requeridos (aqui Apelantes) aduzem inépcia da inicial, prescrição quinquenal, inexistência de condomínio, inexistência de ralação obrigacional e alternativamente pede a recomposição dos valores.

Sentença:
procedência dos pedidos, reconhecendo a existência de condomínio na forma edilícia e, com isso, legítima a cobrança de cota condominial pelo importe alusivo à área comum.

Recurso:

por
THALES CABRAL PEREIRA E REGINELY CABRAL PEREIRA
(ID.

1165080)
,
cingindo seu levante na
(i)
inexistência de condomínio,
(ii)
ilegalidade da convenção por ausência de quórum e
(iii)
ausência de comunhão de serviços do condomínio.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário presencial desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0042510-85.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTES:

THALES CABRAL PEREIRA
E REGINELY CABRAL PEREIRA

ADVOGADO: PAULO ANDRÉ VIEIRA SERRA - OAB PA 6 858

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERCÚRIO

ADVOGADO: ALACY VIANA NAHUM - OAB PA1683

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso.

A despeito das razões da sentença e das contrarrazões recursais, tais, não são capazes de impelir aos Requeridos e aqui Recorrentes, a obrigação de pagamento, pois:
não há relação de condomínio edilício entre as partes, eis que decorrente de condomínio de natureza geral.

Explico.

A questão não comporta maior digressão, pois há disposição registral que demonstra que não se trata de um condomínio edilício, mas sim um geral, o que atrai a improcedência dos pedidos de cobrança de cota condominial.

Didaticamente. No caso em comento existia duas
patrimonialidades
. A
primeira
composta por ‘loja e sobreloja’ e a
segunda
composta pelos 4 (quatro pavimentos) acima. Estes – 4 pavimentos- passaram a pertencer a COMPANHIA AMAZÔNIA TÉCNICA DE ENGENHARIA-CATE, conquanto a loja térrea e sobreloja mantinha-se sob propriedade de ARMINDO RODRIGUES DIAS.

Aqui já se percebe a instituição de condomínio geral, ainda de informal sendo: loja e sobreloja de propriedade de
ARMINDO RODRIGUES DIAS
e os 4 (quatro) pavimentos acima pertencentes aos COMPANHIA AMAZÔNIA TÉCNICA DE ENGENHARIA-CATE.

Prova disso? Matrícula do imóvel ao ID. 1165055 - Pág. 8.

Note-se que, se a
COMPANHIA AMAZÔNIA TÉCNICA DE ENGENHARIA-CATE
, institui outro condomínio para construção de mais unidades acima, tais estão feitas em co–domínio com os seus 4 (quatro) pavimentos, uma vez que a loja térrea e a sobre loja não lhe são de propriedade.

Em assim temos: térreo e primeiro andar pertencentes à ARMINDO RODRIGUES DIAS;

(4 pavimentos seguintes) 2º, 3º, 4 e 5º andares: pertencentes à COMPANHIA AMAZÔNIA TÉCNICA DE ENGENHARIA-CATE;

São núcleos materiais distintos, imóveis distintos. O que COMPANHIA AMAZÔNIA TÉCNICA DE ENGENHARIA-CATE consolidou pela via da constituição de condomínio com as demais unidades acima, não toca, sem sombra pálida de dúvida, a loja e sobreloja abaixo.

Pois bem.

Após transmissão de ARMINDO RODRIGUES DIAS aos Requeridos na origem, ora Recorrentes THALES CABRAL PEREIRA E REGINELY CABRAL PEREIRA, ainda descabe ao Condomínio cobrar-lhes qualquer importe,
tanto
porque são grupos de unidades distintas, um composta por térreo e sobreloja e o outro grupo que compõe o Edifício Mercúrio, quanto pelo fato de inexistir qualquer utilização pelo
primeiro grupo de unidades
do que é disponibilizado ao
segundo grupo de unidades
, como água e energia elétrica, conforme prova pericial de ID. 1165062 - Pág. 21.

Nesse contexto de dedução, a respeito da estrutura jurídica do condomínio, entre os clássicos, leciona Washington de Barros Monteiro que o Direito Brasileiro adotou a
teoria da propriedade integral ou total
. Desse modo, há no condomínio uma propriedade “sobre toda a coisa, delimitada naturalmente pelos iguais direitos dos demais consortes; entre todos se distribui a utilidade econômica da coisa; o direito de cada condômino, em face de terceiros, abrange a totalidade dos poderes imanentes ao direito de propriedade; mas, entre os próprios condôminos, o direito de cada um o autolimitado pelo de outro, na medida de suas quotas, para que possível se torne sua coexistência (
in
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil brasileiro. Direito das Coisas. 37. ed. atual. por Carlos Alberto Dabus Maluf. São Paulo: Saraiva, 2oo3. v. 3, p. 2o5-2o6.
Apud
Tartuce, Flávio Manual de direito civil: volume único. - 14. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de janeiro: Método, 2o24.)

Assim a despeito de maiores digressões jurídicas, a dinâmica fática erigida não torna hábil a cobrança de cotas condominiais, atraindo a improcedência do feito de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para dar por improcedentes os pedidos manejados na exordial
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/05/2024